Tribunal: STF
Processo: HC 267878
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Paulo Henrique Machado Roque, Nelma de Souza Pinheiro, Lindson Pinheiro Machado e Richard Pinheiro Machado, todos em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que rejeitou os EDcl no HC 1.059.985/RJ.
 
Contudo, e para além da deficiência de instrução deste writ, em consulta ao site do STJ é possível verificar que não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice da supressão de instância. Ao rejeitar os referidos embargos de declaração, o Ministro Relator no STJ manteve fundamentos constantes da decisão inicial, proferidos nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedidos de urgência e requerimento de expedição de ofícios cominatórios, impetrado por diversos requerentes, em que se alegam graves violações a direitos fundamentais decorrentes de suposta perseguição contínua, de natureza política e militar, que estaria sendo praticada contra os pacientes há vários anos, inclusive com intensificação recente.
Narram os impetrantes que os pacientes vêm sofrendo reiterados atos de perseguição nas vias públicas, consistentes em filmagens e fotografias não autorizadas, ofensas veladas, xingamentos, crimes contra a honra, ameaças, constrangimentos, intimidações e humilhações, os quais, segundo afirmam, configurariam verdadeira tortura psicológica, com o intuito de provocar dano de difícil reparação.
Sustentam que tais condutas seriam praticadas por indivíduos que qualificam como “extremistas”, agindo de forma organizada e motivados por razões político-ideológicas. Afirmam, ainda, que não confiam na atuação dos órgãos locais de segurança pública, alegando omissões reiteradas no atendimento de chamados pela Polícia Militar e recusa ou arquivamento indevido de registros de ocorrência por parte da Polícia Civil. Diante disso, requerem a expedição de duas determinações judiciais urgentes.
O primeiro pedido consiste na expedição de ordem dirigida à Polícia Militar do Rio de Janeiro, para que atenda prontamente eventuais chamados realizados pelos impetrantes, proceda à prisão em flagrante dos supostos agressores, quando constatados indícios de crime, apreenda celulares ou equipamentos utilizados nas condutas narradas e encaminhe os detidos e os objetos apreendidos à delegacia de polícia civil mais próxima.
O segundo pedido refere-se à expedição de determinação às delegacias de Polícia Civil, para que registrem boletins de ocorrência apresentados pelos impetrantes sem recusa, procedam à apreensão de aparelhos celulares dos acusados, quando utilizados como instrumento dos crimes alegados, e encaminhem tais dispositivos à Polícia Federal para realização de perícia técnica, vinculando os registros a procedimento criminal que afirmam estar em curso no âmbito federal.
Os impetrantes fundamentam seus pedidos no dever constitucional de proteção à segurança pública, na obrigatoriedade de registro de ocorrência policial, na preservação de provas digitais e na responsabilização por eventual omissão de agentes públicos. Requerem, ainda, a concessão das medidas em caráter liminar, a expedição dos ofícios mencionados e a adoção de providências que incluiriam a federalização do caso, a retirada dos impetrantes do local onde residem, com escolta da Polícia Federal, e o fornecimento de proteção em outra localidade.
Ao longo da petição, apresentam extenso relato histórico, afirmando que a perseguição teria se iniciado na década de 1990, com registros pretéritos perante o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, mencionando episódios ocorridos em diferentes estados da Federação, como Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Alegam omissões reiteradas por parte de autoridades policiais e ministeriais, arquivamentos indevidos de procedimentos, monitoramento ilegal, ameaças de morte, tentativas de atentados, invasões de sistemas eletrônicos, manipulação de informações, prejuízos à honra, à subsistência e à saúde dos impetrantes e de seus familiares.
Sustentam, por fim, que tais fatos configurariam risco iminente à integridade física e à vida dos impetrantes, razão pela qual pedem socorro ao Poder Judiciário, a fim de evitar a continuidade das supostas violações e assegurar a efetividade da persecução penal.
É o relatório.
Decido.
O habeas corpus é ação constitucional destinada a afastar constrangimento ilegal ou ameaça concreta à liberdade de locomoção, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Na hipótese, contudo, não se identifica ato coator imputável ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tampouco a qualquer autoridade judiciária, que possa ser sindicado por esta Corte Superior. A impetração não se volta contra decisão judicial específica que tenha restringido, ou ameaçado de restringir, a liberdade de ir e vir dos pacientes, mas busca, em caráter genérico e preventivo, a adoção de providências futuras, de natureza eminentemente administrativa, por órgãos de segurança pública estaduais e federais.
Com efeito, os pedidos formulados consistem, essencialmente, na expedição de determinações à Polícia Militar e à Polícia Civil para que adotem determinadas condutas operacionais, tais como atendimento prioritário de chamados, realização de prisões em flagrante, apreensão de aparelhos celulares, instauração ou direcionamento de investigações e encaminhamento de materiais à Polícia Federal, bem como em pleitos voltados à proteção pessoal dos impetrantes. Tais providências extrapolam, de forma manifesta, os limites objetivos do habeas corpus, que não se presta à tutela genérica de direitos, nem à substituição das vias administrativas, correcionais ou das ações judiciais próprias.
O habeas corpus não constitui instrumento adequado para veicular pretensões de cunho administrativo, tampouco para compelir autoridades públicas à prática de atos discricionários ou vinculados no âmbito da segurança pública, especialmente quando ausente demonstração de ameaça concreta, atual e individualizada à liberdade de locomoção. Além disso, a impetração carece de adequada delimitação do alegado constrangimento ilegal. As razões expendidas são genéricas, extensas e marcadas por narrativa difusa, sem indicação clara, precisa e objetiva do ato tido por coator, de sua autoria, de seu conteúdo decisório ou do nexo direto com eventual restrição à liberdade de ir e vir. Tal deficiência inviabiliza a exata compreensão da controvérsia e o exercício da jurisdição constitucional por esta Corte.
Nessa perspectiva, aplica-se, por analogia, o entendimento consubstanciado na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Embora originalmente direcionado ao exame de recursos, referido enunciado tem aplicação subsidiária no âmbito do habeas corpus, quando a impetração não expõe, de forma minimamente adequada, os elementos necessários à aferição do alegado constrangimento ilegal.
Ressalte-se, por fim, que eventual inconformismo quanto à atuação de órgãos policiais ou à condução de investigações deve ser veiculado pelos meios próprios, tais como representações administrativas, correições, reclamações às corregedorias competentes, provocação do Ministério Público ou ajuizamento das ações cabíveis perante o juízo competente, não sendo possível o manejo do habeas corpus como sucedâneo dessas vias.
Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator